Tribunal: TJSP
Processo: 1500269-52.2022.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Crimes de lesão corporal qualificada (artigo 129, par. 13, do Código Penal) e ameaça (artigo 147, do CP), levados a efeito com violência doméstica e familiar contra a mulher. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação por ambos os delitos. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Comportamento do acusado que configura o crime de ameaça. 3. Penas que

Ementa:
Apelação. Crimes de lesão corporal qualificada (artigo 129, par. 13, do Código Penal) e ameaça (artigo 147, do CP), levados a efeito com violência doméstica e familiar contra a mulher. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação por ambos os delitos. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Comportamento do acusado que configura o crime de ameaça. 3. Penas que não comportam alteração. Recurso improvido.